Tribunal: TJDFT
Processo: 0739448-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AUSENTE O INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de produção antecipada de provas, com fulcro nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, § 3o, ambos do CPC. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Afirma, em suma, que os requisitos para propositura da ação encontram-se plenamente cumpridos.
2. Em consonância com o art. 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada de provas é admitida quando haja fundado receio de que a prova venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
3. De acordo com o art. 330, III, do Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando ausente o interesse de agir, consistente no trinômio necessidade/utilidade/adequação da via processual eleita. 3.1. Por sua vez, consoante o art. 510 do CPC, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para que apresentem os documentos necessários ao deslinde da demanda. 3.2. Assim, patente a ausência de interesse processual do autor, uma vez que a exibição dos documentos será determinada no momento processual adequado quando da propositura da ação principal.
4. Precedente: “(...) A produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. 2. Conforme entendimento do art. 485, inciso VI, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando estiver configurada a ausência do interesse processual da parte autora. 3. A autora pretende produzir a prova pericial por meio de ação autônoma, porque a produção de tal prova foi indeferida nos autos do processo em que se discute a obrigatoriedade ou não da cobertura de procedimento médico. A toda evidência, não se trata de uma pretensão autônoma inicial e preparatória, mas sim de uma pretensão incidental, de modo que resta latente a ausência de interesse de agir da requerente. 4. Apelo não provido” (07066967020228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 20/9/2022).
5. Não houve condenação em honorários advocatícios em sentença, uma vez que ausente a citação. Ademais, o indeferimento da petição inicial afasta a condenação no pagamento de honorários de sucumbência.
6. Precedente: “(...) O comparecimento espontâneo do réu, antes do recebimento da petição inicial, não enseja o pagamento de honorários advocatícios. Isso porque não completada a angularização processual e o conhecimento da peça de defesa ficou condicionado ao recebimento da exordial, que restou indeferida. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07281276320228070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 15/12/2022).
7. Apelo improvido.